Tribunal: STF
Processo: Rcl 56700
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 275/PB, Nº 789/MA E Nº 890/DF. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO: OBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em face de decisão prolatada nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000070-24.2022.5.14.0101, pelo Juízo da Vara do Trabalho de Ouro Preto do Oeste/RO.



    2. A reclamante narra, em linha gerais, que o Juízo reclamado teria inobservado sua prerrogativa de efetuar o pagamento dos débitos, em que condenada, mediante a sistemática de precatórios. O Juízo, ao sentenciar, em 25/10/2022, assim estabeleceu no dispositivo:



    “Desde já registro às partes que, após o trânsito em julgado: 



    1) a liquidação e a execução deverão ser promovidas pela parte assistida por advogado, sendo a liquidação por cálculos mediante apresentação de conta (CLT, art. 879, § 1º-B), incluindo os valores dos encargos referentes às contribuições previdenciárias devidas (CLT, art. 879, § 1º-A), ao imposto de renda e às custas processuais; os cálculos deverão ser apresentados em PDF e em arquivo “pjc” exportado pelo PJe-Calc, conforme Resoluções 185/2017, 241/2019 e 249/2019 e Ato n. 146/2020 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; destaco a utilidade na juntada do arquivo PJC pois tal medida incorpora as planilhas ao processo no PJe e possibilita, a partir daí, as eventuais alterações determinadas em decisões e as atualizações da conta homologada no curso do processo; 



    2) a liquidação e a execução relativas a honorários de sucumbência deverão ser promovidas pelos advogados credores de tal verba.” (e-doc. 41, p. 26).



    3. A reclamante narra que o Juízo indeferiu a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública, nos termos em que pleiteado, em decisão de 22/07/2022, assim proferida:



    “Prerrogativas processuais da Fazenda Pública Tratando-se de empresa pública federal com personalidade jurídica de direito privado, a EMBRAPA deverá ser submetida ao mesmo regime processual aplicável às empresas privadas, sendo indevida a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública por ausência de amparo legal (art. 173, par. 1º, item II CRFB). Rejeito.” (e-doc. 1, p. 3).



    4. Informa que é empresa pública criada pela Lei nº 5.851, de 1972, integralmente dependente do Tesouro Nacional para o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas de segurança alimentar, ambiental e agropecuária, de modo isolado ou com participação de instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. Ressalta não distribuir lucro.



    5. Destaca que este Supremo Tribunal Federal reconheceu sua natureza jurídica de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, referenciando o julgamento da ACO nº 3.469-AgR/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/08/2021, p. 03/09/2021). Desse modo, a satisfação de quaisquer de seus débitos deve obedecer ao regime de precatórios.



    6. Menciona, em defesa de sua tese, os julgamentos havidos em diversas ações de reclamação nesta Corte, a seu favor, entre as quais: Rcl nº 52.170-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/03/2022, p. 08/03/2022; Rcl nº 52.791-MC/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/04/2022, p. 19/04/2022; Rcl nº 52.921-MC/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/04/2022, p. 26/04/2022; Rcl nº 52.953/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/04/2022, p. 29/04/2022; Rcl nº 52.956/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/04/2022, p. 26/04/2022; Rcl nº 52.957/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/04/2022, p. 28/04/2022; Rcl nº 52.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/04/2022, p. 28/04/2022; Rcl nº 52.959-MC/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/04/2022, p. 27/04/2022; Rcl nº 53.429-MC/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/05/2022, p. 18/05/2022; Rcl nº 53.394/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/05/2022, p. 18/05/2022; Rcl nº 53.638-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/05/2022, p. 30/05/2022; entre outras citadas, que justificariam o pleito na via reclamatória.



    7. Requer, liminarmente, entre outros pedidos, a concessão de medida cautelar para sustar o ato judicial reclamado, que não observou a prerrogativa de execução mediante o regime de precatórios, bem como a devolução de eventual quantia executada em inobservância a este regime. No mérito, busca a procedência da reclamação para que a decisão reclamada seja cassada ou reformada a fim de incluir a observância das prerrogativas fazendárias à Embrapa, bem como o rito de precatórios, e que não se condicione a interposição de recursos ao recolhimento de depósitos recursais e pagamento de custas processuais. 



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso em tela, alega-se a contrariedade da decisão reclamada às decisões proferidas em diversas arguições de descumprimento de preceito fundamental — conforme elencadas, na exordial, pela Embrapa, nas quais se discutiram aspectos normativos do regime institucional das empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e se decidiu sobre esses aspectos, exclusivos e não concorrenciais, em temas em que o regime jurídico se inclui nas previsões da Administração Pública, afastando-se das previsões de regimes privados, inclusive, relativamente ao tema da aplicação, para estas empresas, do regime de precatórios — como na espécie.



    11. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, por exemplo, as ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485/AP, nº 530/PA, nº 588/PB, nº 789/MA e nº 890/DF, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos.



    12. Em detalhe, no julgamento da ADPF nº 789/MA (envolvida a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH), foi firmada a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. Na ementa desse acórdão, vê-se os seguintes termos:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público.



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.”



    (ADPF nº 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    13. Já da ADPF nº 890/DF, destaco:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido.



    1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF nº 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF nº 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE nº 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria , julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). (...)”



    (ADPF nº 890/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/11/2021, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    14. Com efeito, conforme dispõe o Estatuto Social da reclamante, aprovado pela 18ª Assembleia Geral Extraordinária de 26/04/2022 (ata acostada no e-doc. 8), o seu capital social é integralmente subscrito pela União (art. 10) e não há previsão de distribuição de lucros (arts. 51 e 52).



    15. Desse modo, tenho que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, razões pelas quais detém as prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos nos termos do regime de precatórios.



    16. Por oportuno, cito o recente julgamento da ACO nº 3.573/RO, em que assim me pronunciei:



     “(...) 12. A leitura das finalidades da empresa e do seu objeto social permite inferir, de modo inequívoco, que a Embrapa consiste em empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola.



    13. Segundo o art. 3º da Lei nº 5.851, de 1972, o capital inicial da Empresa pertence integralmente à União, merecendo destaque, ainda, que a Embrapa é inteiramente dependente do repasse de recursos públicos e que não possui finalidade de lucro.



    14. Trata-se, portanto, de atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB.



    15. A partir desta constatação, impende destacar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, estende-se à empresa pública prestadora de serviço público, desde que comprovado ser essencial o serviço público por ela prestado, exclusivo e não concorrencial.”



    (ACO nº 3.573/RO, de minha relatoria, j. 16/05/2022, p. 17/05/2022; grifos acrescidos).



    17. Assim, constato o descumprimento do que decidido por esta Corte em mencionados precedentes, produzidos no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade (relevantes para esta ação reclamatória) e no âmbito de ações em concreto, porquanto a decisão reclamada determinou a citação da executada para pagamento imediato da quantia executada, não tendo se pronunciado sobre a incidência do regime de precatório à reclamante.



    18. Confirmo, destacando precedentes, o entendimento de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DEVOLUÇÃO PARA OBSERVÂNCIA PELA CORTE DE ORIGEM DOS JULGAMENTOS PREOFERIDOS NAS ADPFs 387 E 437. EMPRESA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO REGIME DOS PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por cuidar-se de empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, a ela é aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 40.451-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 19/03/2021; grifos acrescidos).



    “Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.”



    (Rcl nº 40.573-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2020, p. 18/11/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” 



    (Rcl nº 41.420-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/09/2020, p. 28/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” 



    (Rcl nº 40.925-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 21/10/2021; grifos acrescidos).



    19. Nessa mesma linha, para arremate, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 52.170/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/04/2022, p. 03/05/2022); Rcl nº 52.957/PI (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/04/2022, p. 28/04/2022); Rcl nº 53.131/PI (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/05/2022, p. 10/05/2022); Rcl nº 53.310/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/05/2022, p. 12/05/2022). Nesse mesmo sentido, pronunciei-me, entre outras, nas Rcls nº 54.796/DF, j. 29/07/2022, p. 1º/08/2022, nº 54.072/PEj. 08/07/2022, p. 11/07/2022, nº 53.283/PI, j. 29/05/2022, p. 30/05/2022, nº 53.130/PI, j. 24/05/2022, p. 25/05/2022, nº 52.954/PI, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022 e nº 56.399/DF, j. 17/10/2022, p. 18/10/2022. 



    20. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observada a necessidade de expedição de precatório para o pagamento dos débitos da reclamante, determinando a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros bloqueados sem observância do regime de precatórios, indeferidos os demais pedidos.



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Arquive-se, oportunamente.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator